Tribunal: STF
Processo: HC 254250
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Contemporaneidade. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gabriel da Silva de Lima contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 984.121/SC (evento 2).



    O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificado nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (evento 3, fls. 155-157).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, no risco de reiteração delitiva e na quantidade de drogas apreendidas. Assevera que “a única condenação do Paciente foi por fatos ocorridos no início de 2018, ou seja, há mais de 7 anos”. Ressalta ausência de contemporaneidade. Aduz circunstâncias favoráveis ao paciente e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 2):



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CRIME. APREENSÃO DE 96KG DE MACONHA. RISCO DE REITERAÇÃO (MULTIRREINCIDENTE). NECESSIDADE DE REGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    3. Caso que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas colhidas do flagrante, notadamente pela apreensão de grande quantidade de droga, cerca de 96kg de maconha. Além disso, o paciente é multirreincidente, tendo sido condenado por roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo. Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ. 



    4. Agravo regimental improvido.”



    Quanto à alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, ressalto que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Na espécie, ao manter a prisão preventiva, o Tribunal de Justiça local reputou devidamente fundamentada a manutenção da segregação cautelar, à seguinte consideração (evento 5, fls. 153-): 



    “Ao contrário do que quer fazer crer o impetrante, vê-se que restou devidamente justificada, com elementos concretos, a necessidade da segregação do acusado.



    A propósito, foram apreendidos 96 quilos de maconha, quantidade capaz de atingir um grande número de usuários, o que aliado ao fato de o paciente ser multirreincidente – condenado por roubo majorado e porte ilegal de arma (Evento 4 dos autos na origem) – reforça a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública e, por consequência, a impedir a reiteração delituosa. 



    Além disso, corrobora a necessidade da medida o fato de o paciente, em tese, de acordo com a denúncia, "com plena consciência e vontade, ou seja, de forma dolosa, desobedeceu as ordens legais emanadas pelos agentes e ofereceu resistência à execução do ato legal, envolvendo-se em vias de fato com o policial Michel Henrique Fava e, em seguida, evadindo-se do local " (evento 1 da origem).



    Percebe-se que a segregação está ancorada nos requisitos do art. 312 do Código do Processo Penal, pois nelas foram consideradas as circunstâncias dos fatos, destacando-se a grande quantidade das drogas apreendidas, bem como as condições subjetivas do paciente, tendo sido sendo constatado, corretamente, que a ordem pública restou debilitada, além do fato de não haver qualquer garantia de que o acusado solto não voltaria a delinquir. 



    Assim, a suposta prática de tráfico e associação para o tráfico, aliada a grande a quantidade dos entorpecentes apreendidos e o fato de o paciente ser multirreincidente, evidenciam a periculosidade do acusado, a sua inclinação para a prática de delitos, o risco concreto de reiteração delituosa e a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.



    (...)



    Além disso, o paciente é do estado do Paraná e não tem vínculo com o distrito da culpa, o que reforça a necessidade da segregação.”(destaquei).



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:



    “Como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas colhidas do flagrante, notadamente pela apreensão de expressiva quantidade de droga, cerca de 96kg de maconha, o que evidencia o risco à ordem pública.



    (...)



    Ainda, segundo os autos, o paciente é multirreincidente, tendo sido condenado por roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo. Ademais, é acusado de associação para o tráfico, por essa razão, a prisão também se faz necessária para cessar a prática criminosa.



    Acrescenta-se que, conforme narrado pela denúncia, "o denunciado GABRIEL DA SILVA DE LIMA, com plena consciência e vontade, ou seja, de forma dolosa, desobedeceu as ordens legais emanadas pelos agentes e ofereceu resistência à execução do ato legal, envolvendo-se em vias de fato com o policial Michel Henrique Fava e, em seguida, evadindo-se do local." (e-STJ fl. 35). 



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal.” (destaquei).



    Na hipótese, manutenção da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes:  “É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva, e na necessidade de aplicação da lei penal.” (HC 219.602-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.09.2023); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Ademais, a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Por fim, quanto à tese defensiva de ausência de contemporaneidade, o posicionamento desta Suprema Corte é no sentido de que “As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 222.938-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.02.2023); “A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas têm desdobramentos ainda persistentes não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar” (HC 221.163-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.03.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente